Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-10.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022417-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO - CPF: 717.569.901-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANA MARCIA MARTINS registrado(a) civilmente como ANA MARCIA MARTINS - CPF: 432.990.911-15 (EMBARGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO - CPF: 413.362.868-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, acolhendo voto de divergência, rejeitou a preliminar de prescrição em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão saneadora nos autos de ação de locupletamento ilícito, sustentando contradição decorrente da afirmação equivocada sobre vínculo de parentesco entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de contradição, decorrente de premissa fática equivocada constante do voto divergente — qual seja, o reconhecimento indevido de vínculo parental entre as partes — compromete a validade do julgado e justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O erro material reconhecido — equivocada menção ao vínculo de mãe e filho entre as partes — não compromete a fundamentação jurídica do acórdão, cuja conclusão baseia-se na existência de mandato tácito reconhecido a partir da relação de confiança evidenciada pela autorização para depósito de valores na conta do embargante.

4. Ainda que não haja vínculo direto de consanguinidade, o embargante é irmão da filha da falecida, relação suficiente, à luz da boa-fé objetiva, para fundamentar o reconhecimento do mandato tácito.

5. A controvérsia principal da ação — descumprimento do dever de repasse dos valores decorrentes da alienação de imóvel — não foi alterada pela inexatidão fática, sendo inaplicável a prescrição trienal ou quinquenal, com manutenção do prazo prescricional decenal.

6. Inexistência de omissão ou contradição relevante apta a alterar o resultado do julgamento. Inaplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em razão do caráter aclaratório dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A inexatidão de premissa fática, quando não interfere na fundamentação central do julgado, não configura contradição apta a ensejar modificação do acórdão. 2. A existência de mandato tácito pode ser reconhecida com base na relação de confiança entre as partes, independentemente de vínculo consanguíneo direto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO em face do voto de divergência no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n.º 1016690-95.2023.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O embargante sustenta que o voto de divergência, que foi acompanhado pelos demais membros da Câmara e resultou na rejeição da preliminar de prescrição, estaria eivado de contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Alega, em síntese, que o fundamento central do voto divergente – a existência de vínculo de parentesco entre as partes, especificamente de mãe e filho, o que justificaria a confiança e informalidade nas tratativas negociais – não corresponde à realidade dos autos, pois não há qualquer relação de parentesco entre os litigantes.

Defende que a premissa fática equivocada utilizada na formação do convencimento do Desembargador, e que repercutiu na adesão dos demais julgadores, compromete a validade do julgamento, tornando necessário o reconhecimento da contradição e a consequente correção do julgado, com o provimento dos embargos e o retorno ao entendimento exarado no voto do Relator, que reconhecia a prescrição.

Ao final, o embargante requer:

a) a concessão de efeito suspensivo liminar, para sustar a audiência de instrução designada para o dia 17/06/2025;

b) o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para sanar a contradição apontada, com a reforma do acórdão embargado.

Nas contrarrazões, a Embargada alega que os embargos interpostos carecem dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Ressalta que a alegação de existência de contradição — fundada na suposição equivocada, segundo o embargante, de que as partes seriam mãe e filho — não compromete a fundamentação central da decisão, que se baseou na existência de mandato verbal decorrente da relação de confiança entre as partes, independentemente de vínculo consanguíneo.

Aduz que a decisão embargada foi proferida com fundamento na qualificação jurídica da relação como mandato tácito, em razão da autorização para que o valor de R$ 50.000,00 — decorrente de adiantamento na venda de imóvel — fosse depositado na conta do embargante, não havendo qualquer dúvida quanto à existência de relação de confiança entre as partes.

Sustenta que os embargos de declaração estão sendo utilizados com intuito protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual máximo de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em face do óbito da parte Ana Márcia Martins, houve a regularização, com habilitação da única herdeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO em face do voto de divergência no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n.º 1016690-95.2023.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pois bem.

Conforme já assentado em reiterada jurisprudência, os embargos declaratórios têm função integrativa e aclaratória, cabendo apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, constou do voto condutor do acórdão embargado a premissa equivocada de que o embargante seria filho da embargada. Contudo, tal inexatidão não compromete a fundamentação jurídica do julgado, tampouco altera a conclusão adotada pela Turma Julgadora.

A controvérsia foi resolvida com base na existência de mandato verbal tácito, reconhecido a partir da relação de confiança entre as partes, evidenciada pelo repasse da quantia de R$ 50.000,00 à conta bancária do embargante, valor este oriundo da venda de imóvel pertencente à embargada.

Ainda que inexista consanguinidade direta entre as partes, constata-se que o embargante é irmão da filha da embargada, vínculo que, por si só, aliado ao comportamento das partes, demonstra o nível de confiança suficiente para caracterizar o mandato tácito, nos moldes do artigo 653 e seguintes do Código Civil.

Portanto, a premissa incorreta quanto à natureza do vínculo parental é aqui expressamente reconhecida e corrigida, sem que disso decorra qualquer modificação na fundamentação essencial do julgado, que se manteve centrada na existência de mandato tácito e na consequente inaplicabilidade da prescrição trienal ou quinquenal.

Como bem destacado no próprio voto:

“Nesse sentido, se a própria autora não impugna a venda do imóvel, mas apenas busca o repasse dos valores que lhe cabia, não há razão para questionar a validade do mandato. Dessa forma, a ausência de um mandato público não invalida automaticamente o dever do mandatário de cumprir suas obrigações. Como o próprio ordenamento jurídico admite a existência de mandato tácito, a relação jurídica entre as partes deve ser analisada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Importa destacar, ainda, que a controvérsia posta nos autos não diz respeito à validade da venda do imóvel realizada pelo réu, tampouco à existência do mandato que lhe conferia poderes para tanto. O que se discute, exclusivamente, é o descumprimento do dever de repassar à mandante os valores recebidos em decorrência da alienação, sendo este o ponto central da demanda. A própria autora, ora embargada, jamais impugnou a alienação em si ou a legitimidade do ato negocial perante terceiros. Seu pleito volta-se unicamente à recomposição patrimonial em razão da suposta retenção indevida da quantia que lhe era devida, o que corrobora a natureza indenizatória da pretensão e justifica, com ainda maior clareza, a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Diante disso, ausente contradição relevante ou omissão apta a ensejar modificação do resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos com a devida retificação da premissa fática, sem efeitos infringentes.

Por fim, afasta-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que, embora rejeitados, os embargos se revelaram oportunos para o necessário esclarecimento do julgado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para reconhecer e corrigir, sem reflexos no resultado, o equívoco material relativo ao vínculo consanguíneo entre as partes, Embargante e a falecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025